Tribunal: TJPA
Processo: 0026021-46.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026021-46.2019.8.14.0401

APELANTE: ANDRE ALVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL E CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória do Tribunal do Júri da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA, que condenou os réus a 18 anos de reclusão, em regime fechado, pelo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). O crime foi motivado por dívida de tráfico de drogas e praticado com uso de arma de fogo, em circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão envolve a (i) alegação, em sede preliminar, de nulidade processual por cerceamento de defesa, com indeferimento de prova durante o julgamento; (ii) decisão contrária à prova dos autos, com pedido de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima; e, (iii) pedido de redução da pena base, sob alegação de excesso punitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificou cerceamento de defesa, pois o indeferimento da exibição de prova decorreu da ausência de intimação do Ministério Público no prazo previsto no art. 479 do CPP.

4. A decisão do Júri, fundamentada em provas testemunhais e materiais, não foi contrária ao conjunto probatório.

5. As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no contexto dos fatos.

6. A pena-base foi fixada adequadamente, considerando a elevada culpabilidade e as circunstâncias negativas do crime, sendo proporcional à gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento da exibição de prova sem prévia intimação da parte contrária não gera nulidade processual quando a defesa não comprova o efetivo prejuízo, conforme art. 479 do CPP. "A decisão do Júri não é anulável quando há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, nos termos do princípio da soberania dos veredictos. As qualificadoras de motivo torpe, relacionadas à dívida de tráfico de drogas, e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, encontram respaldo no conjunto probatório, sendo válidas e aplicáveis. A fixação da pena em 18 anos de reclusão é adequada, considerando a culpabilidade elevada e as circunstâncias negativas do crime, de acordo com o art. 59 do CP."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 479; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 3º.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro

de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ ALVES SILVA,
irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA (ID 18909578), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda, pelo Juízo Presidente, de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13013641) que na madrugada do dia 03/10/2019, por volta de 01h30min, o recorrente em epígrafe, na companhia de um adolescente, primo seu, fazendo uso de bicicleta, deslocaram-se até a Travessa Padre Eutíquio, em frente à sede da antiga boate “Lapinha”, Bairro da Condor, próximo à Passagem Marajoara, onde morava a vítima Edson Souza Rodrigues, vulgo “Juninho”, ocasião em que, em comunhão de esforços, por meio de disparos de arma de fogo, ceifaram a vida do referido ofendido, sob motivação de dívida decorrente de tráfico de drogas.

Pormenoriza a exordial que os disparos foram efetuados pelo apelante. A vítima ainda tentou defender-se, afirmando que iria pagar o recorrente, no entanto, recebeu uma “rasteira” do adolescente, indo ao chão, com conseguinte evolução a óbito. Após, a dupla se evadiu do local.

Em
razões recursais
(ID 18909593), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta do julgamento em razão da violação do artigo 479 do Código de Processo Penal, que teria resultado em prejuízo à ampla defesa do recorrente, uma vez indeferida a exibição de um documento essencial durante a sessão plenária, o que impediu uma adequada avaliação dos fatos pelos jurados.

Relativamente ao mérito, alega a defesa que a decisão dos jurados foi prolatada manifestamente contrária à prova dos autos, pois inexistem evidência concretas que vinculem o apelante à autoria do crime. Afirma que a acusação baseou-se exclusivamente no depoimento da irmã da vítima, que faleceu antes de prestar declarações em juízo, e o único depoente ouvido em sessão plenária é um delegado de polícia.

Aduz, ademais, que a qualificadora do motivo torpe, relacionada a dívidas com entorpecentes, não encontra respaldo em provas robustas nos autos. Nessa mesma toada, alega ausência de provas suficientes relativas à qualificadora de que o crime foi cometido de forma a dificultar a defesa da vítima, pois não comprovado que a vítima tenha sido surpreendia ou emboscada.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a pleiteia a redução da pena, ao argumento de o juízo, ao fixar a pena-base, considerou de forma inadequada as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Ressalta que o réu é primário, com bons antecedentes e personalidade adequada, e não há circunstâncias concretas que justifiquem a exasperação da pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 18909603), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada soberana em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Douta
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso manejado, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Cerceamento de defesa. Prova apresentada para exibição em plenário de julgamento:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta do julgamento em razão da violação do artigo 479 do Código de Processo Penal, que teria resultado em prejuízo à ampla defesa do recorrente, uma vez indeferida a exibição de um documento essencial durante a sessão plenária, o que impediu uma adequada avaliação dos fatos pelos jurados.

Sem razão, todavia.

No caso em testilha, designada a realização da Sessão Plenária de Julgamento para o dia 05/03/2024, a defesa em petição datada de 28/02/2024, pugna pela juntada de mídia eletrônica, que contém a versão dos fatos apresentada pelo apelante, com consequente solicitação de transmissão do vídeo em sessão de julgamento (ID 18909516).

À ID 18909520, consta Ato Ordinário, datado de 29/02/2024, o qual determina a intimação do Ministério Público para fins de ciência da juntada dos documentos pela defesa do acusado.

Realizada a Audiência do Tribunal do Júri na data aprazada de 05/03/2024, no ato, a defesa do apelante pugnou pela exibição do vídeo em testilha. Em decisão, entendeu o Juiz Presidente por indeferir a pretensão da defesa, consoante os seguintes fundamentos:

“Vistos, etc. Verifica-se que o documento em questão, vídeo que conteria alguma declaração do próprio réu (ainda não visto por este Magistrado), foi juntado aos autos no dia 28/02/2024. No dia seguinte, dia 29/02/2024, a secretaria do Juízo expediu o ato ordinatório 109913293 a fim de intimar o MP sobre a juntada do documento. Da leitura da aba de expediente do processo, o que faço neste momento, verifico que a intimação do MP sobre a juntada do vídeo foi feita através da intimação 18433999, a qual se encontra pendente de ciência expressa, o que deve ocorrer até o dia 11/03/2024, quando, então, caso não o faça, o PJe o fará. É o breve relato. Decido. Tratando-se de processo judicial eletrônico, de acordo com o que estabelece o art. 5º da Lei 11.419/06, as intimações serão efetivadas através do sistema, tendo a parte que tomar ciência do ato nos termos do seu §1º, não o fazendo, será considerado intimado no prazo de dez dias, conforme §3º. Assim, não tendo o MP tomado ciência voluntariamente da juntada em questão e, não decorrido ainda o prazo de dez dias corridos, não se pode considerar o MP intimado do ato em questão. Ademais, a intimação do MP, conforme previsto no art. 370, §3º, do CPP, é sempre pessoal, não sendo viável, portanto, que seja intimado por mandado, não havendo mais, no processo eletrônico, a chamada intimação por vista dos autos. Não tendo o MP sido intimado da juntada do documento nos autos em tempo hábil, resta inviável a sua exibição nesta Sessão.

Neste sentido, já decidiu o STJ: ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUNTADA DE DOCUMENTO COM PRÉVIA ANTECEDÊNCIA DE 3 DIAS ÚTEIS. CIÊNCIA À DEFESA. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. PREJUÍZO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘O art. 479 do Código de Processo Penal determina que, durante o julgamento, só será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que tenham sido juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis e com a ciência da outra parte. Este prazo de 3 dias úteis se refere também à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte contrária, devem ocorrer no prazo de 3 dias úteis previsto no art. 479 do Código de Processo Penal’ (REsp n. 1.637.288/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, relator p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 1º/9/2017). 2. No caso, sendo consignado que o documento juntado pelo Parquet foi liberado à defesa no dia 30/10/2018, e o julgamento pelo Júri realizado em 1º/11/2018, imperativo o reconhecimento do desrespeito à norma legal. Somado a isso, tem-se o reconhecimento pelo Tribunal de origem do efetivo prejuízo à defesa, o que denota a existência de nulidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1828768 MS 2019/0221207-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)’.”

Com efeito, o art. 422 do CPP trata da fase de preparação para o julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual as partes podem requerer a produção de provas e a inclusão de testemunhas. O art. 479, do referido Diploma, especifica um interstício mínimo de três dias úteis entre a juntada de documento ou objeto e a respectiva sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, desde que ciente a parte contrária também no prazo estabelecido.

Na hipótese, em que pese o Ato Ordinário, datado de 29/02/2024, com intimação ao membro do
Parquet
, a intimação, ao tempo da sessão plenária, não contava com ciência expressa do RMP, e ainda que não escoado o prazo para sua intimação eletrônica, consoante bem explicitado pelo Juízo primevo, ao considerar que a intimação é considerada efetivada no momento em que o representante do MP acessa o sistema PJe e consulta o conteúdo da notificação. A partir do acesso ao sistema, considera-se que o órgão foi formalmente intimado.

Ademais, caso a intimação não seja acessada pelo MP dentro de
10 dias
, conforme estabelece o art. 5º, § 3º da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), considera-se a intimação automaticamente realizada, independentemente de o órgão ter acessado o sistema ou não. Esse prazo é contado da data de envio da notificação no PJe.

Há se de ponderar, à luz do princípio inscrito no art. 563 do CPP, que não logrou a defesa êxito em demonstrar que do ato de indeferimento da produção da prova resultou-lhe prejuízo. Dessarte, o apelante teve sua revelia decretada ainda na fase judicial, ausente também seu interrogatório em sessão plenária, pelo que a defesa busca demonstrar sua versão dos fatos em mídia a ser apresentada ao corpo de jurados.

A prática, no entanto, evidencia clara ofensa ao princípio da paridade de armas para o exercício do contraditório, de vez que não juntada em momento oportuno, já que à acusação não foi intimada para se manifestar acerca da prova, razão pela qual o Juízo Presidente deixou de autorizar a exibição do vídeo como meio de prova.

Nessa conjuntura, na ausência de prejuízo, posto que sequer esclarecido pela defesa de que maneira a versão do réu imporia modificação à narrativa dos fatos e, diante da solidez da prova acusatória angariada, inviável o reconhecimento da nulidade pretendida, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que positivou o
pas de nullité sans grief
.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REMESSA DOS AUTOS VIA PORTAL DO TRIBUNAL. TERMO A QUO. DATA DE EFETIVA CONSULTA. ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006. APELAÇÃO TEMPESTIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A realização da intimação eletrônica se dá no dia em que o intimando efetuar a consulta eletrônica ou, não sendo essa realizada no prazo de 10 dias corridos, contados da data do envio, deverá ser considerada como realizada tacitamente no último dia do prazo dos 10 dias previstos para consulta (Lei n. 11.419/2006).

2. A Lei n. 11.419/2006 não faz exceção ao Ministério Público, devendo-se, em atendimento à igualdade das partes no devido processo legal, aplicar a mesma regra dos §§ 1º e 3º, do art. 5º desta lei, ao órgão ministerial (AgRg no REsp 1762101/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 13/11/2018) 3. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 1413486/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 24/04/2019).

Assim
rejeito a preliminar suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos. Exclusão qualificadoras:

Relativamente ao mérito, alega a defesa que a decisão dos jurados foi prolatada manifestamente contrária à prova dos autos, pois inexistem evidência concretas que vinculem o apelante à autoria do crime. Afirma que a acusação baseou-se exclusivamente no depoimento da irmã da vítima, que faleceu antes de prestar declarações em juízo, e o único depoente ouvido em sessão plenária é um delegado de polícia.

Aduz, ademais, que a qualificadora do motivo torpe, relacionada a dívidas com entorpecentes, não encontra respaldo em provas robustas nos autos. Nessa mesma toada, alega ausência de provas suficientes relativas à qualificadora de que o crime foi cometido de forma a dificultar a defesa da vítima, pois não comprovado que a vítima tenha sido surpreendia ou emboscada.

Sem razão ao esmero defensivo.

Ab initio
, há de se sobrelevar, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime, tendo como vítima Edson Sousa Rodrigues, entra-se comprovada por intermédio da Certidão de Óbito à ID 13013627, pág. 06, e do Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver n.º 2019.01.000822-CCV, que atesta:
“foram encontradas 04 (quatro) feridas pérfuro-contusas, sendo 03 (três) compatíveis com entrada de projéteis de arma de fogo e 01 (uma) compatível com saída de projétil, conforme descritas no item 7.3 (Do Exame Perinecroscópio), cuja vítima não teve nenhuma chance de defesa. Vale dizer ainda que a vítima foi atingida por 03 (três) projéteis de arma de fogo, cujos disparos foram efetuados à distância e a maioria de trás para diante da vítima.”

No tocante à
autoria criminosa
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova.

A testemunha ocular do crime,
Márcia Cristina Sousa Rodrigues
, irmã da vítima, e falecida antes de iniciada a instrução criminal, na seara investigativa, ao ser reinquirida, indica, através de Auto de Reconhecimento, o autor dos disparos que ceifaram a vida do ofendido, como sendo o apelante em voga, veja-se (ID 13013635, pág.12):

“QUE a reinquirida disse ser irmã de EDSON DE SOUSA RODRIGUES, vítima de homicídio no dia 03 de Outubro de 2019, QUE afirma temer por sua integridade física pois na verdade presenciou o momento em que seu irmão foi morto, tendo omitido tais informações por temer por sua vida e de seus familiares; QUE relata a depoente que no dia do crime estava sentada na frente de sua casa, juntamente com a vitima, NENOCA, também apelidado de NENÉM, e PITCHULA, dizendo ser por volva das 01:40h da madrugada; QUE estavam conversando apenas, quando chegaram dois homens que pararam em frente ao LAPINHA, sendo que um estava de camisa branca e outro de camisa amarela; QUE segundo a depoente, o homem de camisa amarela chamou a vitima, tendo EDSON levantado-se e no mesmo momento NENÉM levantou-se para acompanhá-lo e dirigiram-se até onde os dois homens estavam; QUE nesse momento a depoente falou para o irmão não ir para o loca! onde os homens estavam, pois era escuro, tendo o mesmo respondido que ‘IRIA DESENROLAR UM ASSUNTO’: QUE os dois homens que chamaram a vítima estavam cada um em uma bicicleta; QUE ao aproximar-se dos dois homens, o de camisa amarela passou a bicicleta para a vítima e mandou que fosse comprar cigarro, tendo EDSON pego a bicicleta e preparado-se para ir comprar, sendo que neste momento o de camisa amarela disse JUNINHOl JUNINHOl DEIXA QUIETO!; QUE
neste exato momento o homem de camisa amarela efetua o primeiro disparo contra a cabeça de seu irmão,
sendo que nesta ocasião o irmão da depoente disse:

‘QUAL É BEBÊ, EU VOU TE PAGAR!’; QUE em ato contínuo, a vítima

agarrou BEBÊ pelo tronco e tentou defender-se, sendo
novamente atingido por um disparo no pescoço; QUE neste momento, o homem de camisa branca deu uma rasteira em seu irmão que tentava agarrar BEBÊ na

tentativa de defender-se, sendo que a vítima ao cair passou a ser agredida com chutes desferidos pelo homem de camisa branca e coronhadas dadas por BEBÊ
; QUE a depoente não recorda a quantidade exata de disparos

efetuados contra seu irmão, mas
diz que foram vários disparos efetuados, sendo que BEBÊ usou um revólver para atirar contra seu irmão;
QUE

NENÉM que acompanhava seu irmão, estava um pouco mais atrás e,

quando
BEBÊ efetuou o primeiro disparo contra a vitima
, NENÉM saiu

correndo na direção em que os criminosos estavam; QUE NENÉM era amigo

da vítima e somente tentou acompanhá-lo por segurança, mas que não teve

nenhum envolvimento com o crime; QUE, após matarem seu irmão os

criminosos montaram na bicicleta e fugiram na direção a Passagem

Salvador, que fica em frente ao local em que mataram seu irmão; QUE a

depoente acrescenta que logo após a fuga dos criminosos, foi até onde seu

irmão foi morto e depois de algum tempo, estando muito nervosa, dirigiu-se

até sua casa que fica ao lado do Barracão do Pompilho, tendo pego seus

filhos e levado para a casa de sua sogra que fica próximo de sua casa; QUE

depois de sair da casa de sua sogra e rumar para a casa de sua mãe, na

Passagem Marajoara, avistou NENÉM e o homem de camisa branca, o qual

a depoente conhece por ARTHURZINHO, o qual é primo de BEBÊ, os quais estavam próximo da casa da mãe da depoente, estando
BEBÊ ainda com a arma empunhada;
QUE os dois criminosos ficaram olhando para a depoente, tendo a mesma ficado parado olhando na direção dos dois;
QUE a depoente conhece os dois criminosos pois tem familiares próximos;

QUE seu irmão era dependente químico há muitos anos e que passou a vender drogas que eram fornecidas por BEBÊ, sendo que em razão da dependência, o mesmo consumia a droga e deixava de pagar a dívida junto a BEBÊ;
QUE não sabe o nome de BEBÊ, nem de ARTHURZINHO, mas que
ao serem exibidas as fotografias a depoente reconhece a pessoa identificada nos autos como ANDRÉ ALVES SILVA,
como
sendo a pessoa que conhece como BEBÊ.
autor dos disparos que ceifaram a vida de seu irmão; QUE segundo a depoente, após o crime que vitimou seu irmão, os amigos conhecidos por NENÉM e PITCHULA, sumiram, provavelmente com medo; QUE a depoente não sabe o nome de PITCHULA, nem o de NENÉM; QUE diante do receio por suas revelações, a depoente gostaria de ser incluída no programa de proteção a vítimas e testemunhas-PROVITA.”

Cite-se o Auto de Reconhecimento de Pessoa à ID13013636, pág. 05, no qual a testemunha em referência reconhece a pessoa do apelante como sendo a mesma pessoa que efetuou disparos de arma de fogo e praticou outras agressões contra a vítima.

Urge destacar que a testemunha em apreço afirma que já conhecia a pessoa do recorrente, motivo pelo qual incabível alusão à nulidade em virtude do reconhecimento efetivado, de vez que a identificação do réu se deu, inclusive, por prova independente e idônea.

O recorrente
ANDRÉ ALVES SILVA
, deixou de ser ouvido em juízo ou em sessão plenária de julgado, visto que declarada sua revelia. No âmbito administrativo, entretanto, ele confirma que esteve no cenário criminoso, na companhia de um terceiro sujeito, à qual atribuiu a autoria dos disparos, veja-se:

“Perguntado sobre a morte do nacional EDSON SOUSA RODRIGUES, ocorrida no ano de 2019? Respondeu que o autor do fato é o nacional conhecido por NENÊ, não sabendo onde o mesmo mora; Que. na data do fato estava conversando com NENÊN quando este lhe convidou para irem 'fazer uma cara'(textuais); Que, então ao chegarem no local, em frente a antiga Boite O Lapinha, NENÊ encontrou com a vítima chamando-a, quando ambos vieram a ter uma discussão, na qual NENÊ sacou de um revólver e passou a efetuar tiros na vítima; Que, o depoente não sabia que NENE Iria executar a vítima, e diante daquela situação acabou fugindo correndo, tanto que deixou sua sandália no local; Que, reconhece a sandália que fora encontrada no local do crime como de sua propriedade; Que, não sabe informar a motivação para a morte da vítima; Que, após esse episódio o depoente empreendeu fuga para a Cidade de Ananindeua, na casa de uma tia; Que, sabe que NENÊ, sempre é visto no Canal da 09 de Janeiro, esquina com a 03 de maio, não sabendo onde o mesmo mora; Que, não sabe informar nome de NENE; Que, não sabe informar sobre a arma do crime; Que. desde a data do fato não mantém contato com NENÊ; Que, já foi preso e processado por tráfico de entorpecente.”

Em
sessão plenária
de julgamento, foi ouvida a testemunha
Silvio Cézar Maués Batista
, Delegado de Polícia Civil, cujas declarações, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, convergem, eficazmente, com a narrativa colhida no âmbito policial.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova técnica e em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Em relação à autoria, a prova testemunhal é contundente. A testemunha ocular Márcia Cristina Sousa Rodrigues, irmã da vítima, identificou o réu, André Alves Silva, como o autor dos disparos. Embora a testemunha tenha falecido antes do início da instrução criminal, suas declarações foram formalmente colhidas durante a investigação e corroboradas por outros elementos probatórios. O Auto de Reconhecimento de Pessoa realizado pela testemunha reconheceu, sem dúvidas, o recorrente como o autor dos disparos e das agressões à vítima. Além disso, é importante destacar que a testemunha conhecia previamente o réu, o que reforça a credibilidade do reconhecimento.

As declarações do réu, embora tenha sido declarado revel em juízo, indicam que ele estava presente na cena do crime. Apesar de tentar transferir a responsabilidade para um terceiro, conhecido como "Nenê", ele admite sua participação no evento, reconhecendo inclusive que deixou pertences no local do crime, o que é um indício forte de sua presença.

A versão apresentada pelo réu na polícia não consegue afastar sua participação direta, sobretudo em razão do conjunto robusto de provas testemunhais e materiais que o ligam diretamente ao fato criminoso. A narrativa do delegado de polícia, Silvio Cézar Maués Batista, ouvida em sessão plenária, também corrobora a versão apresentada pela testemunha ocular e os demais elementos de prova colhidos durante a fase investigativa.

Pende destacar que a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas, não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não ocorre nesse caso, em que a tese de legítima defesa encontra amparo ao menos em parte dos depoimentos e foi acolhida pelos jurados, de maneira que não cabe falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 838.054/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.

6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça , valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.266.471/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)”

Nesse cenário, de todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos.

No que tange às
qualificadoras do
motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima
, improcedente o decote pretendido.

É possível verificar dos depoimentos acima transcritos, que não merece prosperar o pleito de exclusão da qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo Conselho de Sentença,
porque se vê dos autos a razão repugnante, ignóbil, desprezível, pela qual o réu cometeu o crime, eis que o fez após desentendimento com a vítima em razão de
dívida decorrente do tráfico de drogas, circunstância bem delineada nos autos.

Sendo assim, a qualificadora inserta no art. 121, § 2º, inciso I, do CP possui respaldo no caderno probatório, não sendo manifestamente contrárias à prova dos autos.

No tocante à qualificadora atinente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima – inciso IV, §2º, do ART. 121, do CPB – exsurge dos autos que o ofendido foi surpreendido pela ação de dois sujeitos, um dos quais lhe desferiu diversos disparos de arma de fogo em regiões vitais de seu corpo. Descreve, inclusive, o Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver n.º 2019.01.000822-CCV, que a “
vítima não teve nenhuma chance de defesa” ... “a vítima foi atingida por 03 (três) projéteis de arma de fogo, cujos disparos foram efetuados à distância e a maioria de trás para diante da vítima.”

Portanto, não há que se cogitar o decote da atendida qualificadora.

Destarte, tenho que o Conselho de Sentença não agiu contrariamente à prova dos autos, mas amparada em uma das vertentes postas em plenário. Logo, estando a decisão dos jurados em consonância com a prova, inadmissível, pelas razões alhures externadas, o decote das qualificadoras em questão.

2.2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a pleiteia a defesa a redução da pena, ao argumento de o juízo, ao fixar a pena-base, considerou de forma inadequada as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Ressalta que o réu é primário, com bons antecedentes e personalidade adequada, e não há circunstâncias concretas que justifiquem a exasperação da pena.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifesta:

“Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

5. A
reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime se deu em virtude de dívidas pelo repasse de substância entorpecente, na presença de várias pessoas, tendo a vítima pedido clemência ao réu, prometendo-lhe pagar o valor devido, com o que não se compadeceu seu algoz. Culpabilidade extremamente elevada, portanto.
O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime foram levados em conta para qualificá-lo, pelo que deixo de considerá-los.
As circunstâncias do crime são graves eis que o réu chamou a vítima para conversar e a pedido do réu foi comprar cigarro, ocasião em que foi surpreendido com disparos de arma de fogo.
A vítima não contribuiu para o delito, ao contrário, se comprometeu a pagar o valor devido, implorando por sua vida. Fixo a pena base, para o crime de homicídio,
em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase) 6. Ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

7. Ante a ausência de causas de aumento e diminuição a serem consideradas
concretizo a pena final em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

8. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.”

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu a sua
culpabilidade e as circunstâncias do crime,
atribuindo-lhe a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 06 (seis) a 20 (vinte) anos, com estabilização da pena basilar em definitivo, à míngua de outras causas modificativas de pena.

Ressalte-se, de antemão, que ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios relacionados à dosimetria penal, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que tal situação não importe em prejuízo à situação final do sentenciado, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

No caso, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, a
culpabilidade, no caso
, assim como firmado pelo Juízo monocrático,
sobrepõe-se
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dada a extrema reprovabilidade, severidade e brutalidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o réu promoveu verdadeira execução à vítima, morta em via pública, com notícia de que a vítima, mesmo após receber o primeiro disparo, clamou por sua vida, pedindo para não ser morta, ocasião na qual o réu deu continuidade aos disparos.

As
circunstâncias
, igualmente, ressoam como negativas, diante da ação perpetrada pelo réu, na companhia de segundo sujeito, os quais ludibriaram a vítima, simularam conversa inicial. Revela, ademais, a prova, que, mesmo após a conduta ilícita, o réu permaneceu pelas redondezas com arma em punho, em intimidação às testemunhas.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
razoável, no patamar intermediário abstratamente previsto, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024